Tribunal: STF
Processo: Rcl 91656
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Esposende Ltda. – em recuperação judicial contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000814-35.2024.5.06.0145, que manteve entendimento da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em ação trabalhista proposta por Tadeu Batista Ramalho Júnior. 

A reclamante sustenta que as decisões impugnadas afrontam a autoridade do Supremo Tribunal Federal, notadamente o decidido na ADI 3.934 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, ao afastarem a incidência de dispositivos da Lei nº 11.101/2005 relativos à alienação de unidade produtiva isolada. 

Narra que, na ação trabalhista de origem, foi reconhecida a existência de grupo econômico e declarada a responsabilidade solidária da reclamante por débitos trabalhistas atribuídos à empresa Paquetá Calçados Ltda., sob o fundamento de suposta confusão patrimonial e continuidade das relações de trabalho após a alienação de ativos. 

Sustenta, contudo, que adquiriu a UPI Nordeste Calçados no âmbito do processo de recuperação judicial da Paquetá Calçados, com autorização do juízo recuperacional, circunstância que, nos termos dos arts. 60 e 141 da Lei nº 11.101/2005, afasta qualquer hipótese de sucessão ou responsabilização por dívidas pretéritas da empresa recuperanda.

Alega que, ao reconhecer responsabilidade solidária com fundamento em normas da CLT e afastar a aplicação das regras da Lei nº 11.101/2005, os acórdãos reclamados teriam negado vigência a dispositivos cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3.934, além de terem afastado a incidência do art. 82-A, parágrafo único, da mesma lei sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação à Súmula Vinculante nº 10. 

Afirma, ainda, que a decisão teria usurpado a competência do juízo universal da recuperação judicial para apreciar questões relativas à desconsideração da personalidade jurídica e à responsabilização de terceiros. 

Requer, assim, liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e a tramitação do processo trabalhista de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar os acórdãos impugnados, determinando a observância da decisão proferida na ADI 3.934 e da Súmula Vinculante nº 10. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado que não conheceu do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (eDoc. 6 - fl. 115):

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NOVA APLICAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 422, I, DO TST. Não se conhece do agravo, por inobservância do princípio da dialeticidade, quando as alegações da parte não impugnam os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos em que foi proposta. No caso dos autos, trata-se de interposição de sucessivos recursos desfundamentados, o que atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não conhecido, com aplicação de multa.”

No caso concreto, observa-se que o agravo interno interposto pela parte reclamante nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem, por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e impede o regular processamento do recurso. A inadmissibilidade do agravo interno, portanto, fez transitar em julgado a decisão monocrática que havia negado seguimento ao agravo de instrumento.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, o que se verifica no presente caso.

Não compete a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para a negativa de conhecimento do agravo interno, pois isso implicaria revolvimento de matéria de índole infraconstitucional, além de análise de elementos fáticos e probatórios, o que é incompatível com o rito estreito da reclamação. 

Ademais, o acórdão reclamado não apreciou o mérito da alegada contrariedade aos entendimentos firmados na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante nº 10, pois a análise foi obstada por fundamentos processuais, relacionados ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos perante o tribunal de origem.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente